Tribunal: TJDFT
Processo: 0737784-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL.
I – Os documentos acostados são insuficientes para se extrair a conclusão de que a hipótese dos autos autorizava a concessão liminar da imissão de posse, nos termos do art. 30, caput, da Lei 9.514/97.
II – As questões relativas à lide originária carecem de elucidação no Primeiro Grau, em cognição exauriente, principalmente quanto às alegações de prejudicialidade externa, o que desautoriza o deferimento da liminar.
III – Agravo de instrumento provido.